Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717725-48.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ERIK JUNIO RODRIGUES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O acórdão no recurso em sentido estrito transitou em julgado e os acusados já foram julgados pelo Tribunal do Júri. Os autos vieram ao Tribunal para julgamento das apelações. Já apresentadas as contrarrazões, à Secretaria para que retifique a classe processual na autuação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES